Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-28.2012.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001073-28.2012.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VALENTIM SILVA - CPF: 511.476.709-78 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA - CPF: 044.982.241-91 (EMBARGANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), DANIEL FIOREZE SAGGIN - CPF: 007.052.930-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR” - DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE INCABÍVEL NA ESPÉCIE - CONTRADIÇÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÂNGELO DA SILVA QUIXABEIRA
em desfavor de
PEDRO VALENTIM SILVA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto.

Em síntese, a embargante alega haver contradição no acórdão prolatado tendo em vista que, “
apesar de mencionar que se trata do reconhecimento da posse através dos elementos de prova constantes nos autos, [...] ainda assim desproveu o recurso do recorrente sob o escopo de que ele, recorrente, estaria tentando definir propriedade e não posse
”.

Ademais, inconformado com a demarcação da divisa das áreas, pondera pelo reconhecimento do vício da contradição “
para determinar que haja a implantação em campo da linha reta e seca reconhecida pelo autor, ora recorrido, para dirimir quaisquer controvérsias acerca do local exato onde o autor, ora recorrido, exerce sua posse, pois sem tal diligência, não há como se afirmar que a demanda fora resolvida e que a verdade real fora de fato alcançada
”.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifesta pela rejeição dos aclaratórios opostos, defendendo que a parte adversa pretende apenas redefinir e discutir as linhas divisórias das propriedades.

Assim, considerando que o embargante pretende rediscutir questão já decidida bem como ser o recurso protelatório, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângelo da Silva Quixabeira em desfavor de Pedro Valentim Silva em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR” - POSSE COMPROVADA - IMINENTE AMEAÇA DE SOFRIMENTO DE ESBULHO - DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à posse. Assim, a pretensão da parte requerida de discutir a propriedade da área (divisão/demarcação dos terrenos vizinhos) deve se dar através do meio processual próprio. 2. Por tudo que consta dos autos, notadamente pelo laudo pericial, depoimentos e oitivas, a parte autora comprovou a sua posse, bem como a iminência da área ser turbada, tendo em vista o início de projeto de manejo florestal na parte sobreposta por meio dos processos administrativos. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao mencionar que acerca do vício de contradição, eis que,
“
apesar de mencionar que se trata do reconhecimento da posse através dos elementos de prova constantes nos autos, [...] ainda assim desproveu o recurso do recorrente sob o escopo de que ele, recorrente, estaria tentando definir propriedade e não posse
”.

Assim, sob a alegação de haver contradição, opôs os aclaratórios “
para determinar que haja a implantação em campo da linha reta e seca reconhecida pelo autor, ora recorrido, para dirimir quaisquer controvérsias acerca do local exato onde o autor, ora recorrido, exerce sua posse, pois sem tal diligência, não há como se afirmar que a demanda fora resolvida e que a verdade real fora de fato alcançada
”.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

Nota-se que o réu interpôs o presente recurso no intuito de ver a sentença reformada “
afim de reconhecer a concordância, por parte de ambas as partes, do rumo da divisa entre as propriedades rurais delas, como sendo a linha reta e seca estabelecida a partir do marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 ao marco geográfico BCH-M-0073
”; bem como “
fazer constar que a divisa entre os imóveis rurais da demanda é a linha reta e seca estabelecida pelos pontos geográficos acima declinados
”, a ser implementada no local por ocasião da liquidação da sentença, após a provocação de qualquer das partes.

Observa-se que em momento algum o réu manifesta em seu recurso de apelação acerca da suposta turbação ou esbulho de sua parte sobre a posse que o autor defende ser sua e luta para preservá
-la.
Evidencia-se que esta demanda visa a proteção da posse, e não da propriedade
.

[...]

Desse modo, considerando o que consta nos autos, documentos, depoimentos e oitivas, evidenciando o laudo pericial anexado, como bem exarado pelo Juízo a quo, a parte autora comprovou a sua posse, bem como a iminência da área ser turbada, tendo em vista o início de projeto de manejo florestal na parte sobreposta por meio dos processos administrativos.

Assim, pelas provas constantes nos autos, tem-se que o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, eis que não cabe, nestes autos, discutir acerca do rumo da divisa entre as propriedades rurais dos litigante.

Dessa forma, tem-se que os fundamentos apresentados no recurso de apelação interposto não são aptos a modificar a sentença.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Ademais, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Diante do exposto e como resta claro nos aclaratórios, por meio do recurso oposto o embargante apenas pretende “
que haja a implantação em campo da linha reta e seca reconhecida pelo autor, ora recorrido, para dirimir quaisquer controvérsias acerca do local exato onde o autor, ora recorrido, exerce sua posse, pois sem tal diligência, não há como se afirmar que a demanda fora resolvida e que a verdade real fora de fato alcançada
”, pretendendo apenas instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Assim, considerando protelatórios os embargos opostos, devendo a embargante ser condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024